Tribunal: TJSP
Processo: 1500286-28.2024.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Apreensão de 4,4g de cocaína. Petrechos para embalo e distrição não podem ser atribuídos ao réu, com segurança. Inexistência de provas suficientes para lastrearem o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas. Desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28, da Lei n.o 11.343/06. Aplicação do

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Apreensão de 4,4g de cocaína. Petrechos para embalo e distrição não podem ser atribuídos ao réu, com segurança. Inexistência de provas suficientes para lastrearem o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas. Desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28, da Lei n.o 11.343/06. Aplicação do princípio "in dubio pro reo". Pena julgada extinta, com expedição de alvará de soltura. Recurso parcialmente provido.